Tribunal: TJMT
Processo: 1021086-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021086-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0001-80 (AGRAVANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (AGRAVADO), URUGUAIANA AGROPECUARIA COMERCIO DE GADO BOVINO LTDA. - CNPJ: 26.591.529/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GALEOTE RUIZ - CPF: 154.428.398-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE BOASSI - CPF: 030.433.888-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO LOURENCO GOLIN - CPF: 851.742.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALDIR JORGE - CPF: 137.796.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 318.588.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE ANDRADE - CPF: 421.906.498-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE ANDRADE - CPF: 170.765.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CARDOSO CHAVES - CPF: 537.616.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT ENGELBERTH DE ITIKAWA E CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 246.857.268-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ALEGADA VINCULAÇÃO DO CRÉDITO A FALÊNCIA PRETÉRITA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS INSTRUTÓRIAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (CPC, ART. 782, § 3º). LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução n.º 0001842-41.2002.8.11.0041, que: (i) deferiu prioridade de tramitação; (ii) determinou a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3º); e (iii) quanto ao pedido de suspensão, determinou a intimação dos executados para esclarecerem dados essenciais do procedimento recuperacional (homologação de plano e assembleia de credores), além de providências correlatas de atualização do débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução deve ser suspensa, com reconhecimento de nulidade de atos constritivos, em razão da alegada submissão dos agravantes à recuperação judicial e, também, por suposta afetação do crédito a falência anteriormente decretada; (ii) saber se é legítima, no caso concreto, a determinação de inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes, à luz da disciplina do CPC e das alegações de natureza concursal.

III. Razões de decidir

A decisão agravada, no ponto relativo à suspensão, não importou indeferimento definitivo, mas sim condução prudencial do feito mediante determinação de esclarecimentos indispensáveis à aferição da própria incidência e extensão de eventual tutela concursal, o que se harmoniza com o dever de direção do processo e com a necessidade de instrução mínima para a adoção de providências excepcionais que impactam a marcha executiva.

Ausente demonstração concreta, imediata e suficiente, de provimento específico do juízo universal apto a impor, de forma direta e inequívoca, a paralisação do feito executivo e a invalidação dos atos já praticados, não se evidencia probabilidade do direito em grau bastante para reforma do decisum por esta via.

A inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3º, do CPC, constitui medida típica de reforço à efetividade executiva; a alegação de recuperação judicial, por si só, não conduz automaticamente ao afastamento da providência, sobretudo na ausência de determinação concreta do juízo concursal direcionada ao crédito e às partes envolvidas, não se constatando ilegalidade na adoção da medida nos limites em que deferida.

Mantém-se a decisão agravada, porquanto os fundamentos recursais não infirmam, de modo suficiente, a racionalidade do decisum, que preservou o contraditório e condicionou a apreciação ampliada da suspensão à prévia clarificação de dados essenciais do regime concursal invocado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em execução, a determinação de esclarecimentos mínimos sobre o procedimento recuperacional antes de deliberar sobre suspensão do feito não configura ilegalidade, quando ausentes elementos seguros e imediatos sobre a incidência e extensão do juízo universal no caso concreto. 2. A inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC, é medida legítima de efetividade executiva, não sendo afastada automaticamente pela alegação de recuperação judicial sem determinação específica do juízo concursal aplicável ao crédito e às partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3º; CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei n.º 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.205.921/MT, j. 15/12/2025 (orientação quanto à inexistência de cancelamento/suspensão automática de negativação/protesto pelo simples deferimento do processamento da recuperação judicial).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cobrazem Agroindustrial Ltda.
e
Denis Sperafico
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução n.º 0001842-41.2002.8.11.0041, proposta por
Rubi Fachin
.

A decisão agravada, id. 194549685 – autos de origem, após examinar pedidos formulados no feito executivo, (i) deferiu a prioridade na tramitação, com fundamento no art. 1.048 do CPC; (ii) determinou a inclusão dos executados (aqui agravantes) em cadastros de inadimplentes, com base no art. 782, §3º, do CPC, determinando a expedição dos ofícios competentes; e, ainda, (iii) quanto ao pedido de suspensão, determinou a intimação dos executados para que informassem, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve homologação do plano e assembleia de credores; bem como intimou o exequente para comprovar hipossuficiência, com posterior remessa à contadoria para atualização de cálculos.

Irresignados, os agravantes recorrem, sustentando, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo porque o prazo teria sido interrompido pela oposição de embargos de declaração (id. 195389335) e a decisão respectiva (id. 197868218) teria sido publicada em 23.06.2025; (ii) integram o “Grupo Sperafico Agro”, submetido à Recuperação Judicial n.º 0003537-55.2023.8.16.0170, em trâmite na 4ª Vara Cível de Cascavel/PR; (iii) o juízo recuperacional teria reconhecido o restabelecimento do
stay period
, em razão de nulidade parcial de assembleia, com determinação de suspensão de execuções por 180 dias (art. 6º, II e III, da Lei 11.101/2005); (iv) alegam, ainda, que o crédito executado estaria relacionado à falência do “Grupo Boi Gordo”, decretada em 02/04/2004 (com termo legal retroativo a 16/08/2001), defendendo que atos posteriores deveriam permanecer suspensos e que o crédito deveria ser submetido ao juízo falimentar. Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo para sustar atos executórios e impedir (ou reverter) a inclusão em cadastros de inadimplentes.

No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer o direito à suspensão da execução, com nulidade de atos constritivos e remessa do crédito ao juízo recuperacional para habilitação tardia.

Foi apreciado o pedido de tutela de urgência recursal, tendo sido
indeferida
por este Relator, id. 296716390, ao fundamento de ausência, naquele momento, dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando-se a necessidade de aguardar informações do juízo de origem e contraminuta, sem prejuízo de reexame no mérito.

Intimado, o agravado apresentou
contrarrazões
no

id. 301955862, suscitando, em preliminar, a intempestividade do agravo sob o argumento de que embargos de declaração “não conhecidos/rejeitados” e com finalidade protelatória não interromperiam o prazo recursal, invocando precedentes do STJ; no mérito, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, alegando, entre outros pontos, que os agravantes figuram como corresponsáveis pelo débito, com referência a reconhecimentos judiciais pretéritos (inclusive em agravos de instrumento anteriores) e pedindo, ainda, condenação por litigância de má-fé e reconhecimento de preclusão de matérias já decididas.

Há, ainda, manifestação do agravado reiterando o pedido de não conhecimento ou desprovimento do recurso e insistindo em litigância de má-fé (CPC, arts. 5º e 77).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, exarou
parecer
(id. 345297355) opinando pelo
desprovimento
do agravo, destacando, em síntese, que (i) a responsabilidade dos agravantes pelo débito permanece controvertida, com referência aos Embargos de Terceiro n.º 0013971-97.2010.8.11.0041; (ii) a definição sobre concursalidade/extraconcursalidade e eventual suspensão por recuperação judicial insere-se na competência do juízo universal; e (iii) não se verificariam irregularidades na atuação do juízo de origem, que teria dado regular prosseguimento ao feito.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
Rubi Fachin
em face de
Uruguaiana Agropecuária Comercio de Gado Bovino Ltda. e outros
.

A decisão proferida no id. 169163902, não conheceu dos embargos de declaração.

Os executados manifestaram-se no id. 180848842, alegando que, com a nulidade parcial da assembleia de credores, foi restabelecido o
stay period
, nos termos do art. 6º, incisos II e III da Lei nº 11.101/2005, o que impediria qualquer constrição sobre bens dos mesmos durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Reforçaram, ainda, que o crédito perseguido estaria sujeito à falência da empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A., em trâmite perante a 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (processo nº 0171131-69.2002.8.26.0100), sendo, por conseguinte, incabível a persecução individual no presente feito.

A par disso, requereram a suspensão da execução em relação aos executados Denis Sperafico e Cobrazem Agroindustrial Ltda., bem como que fosse declarada a extinção do crédito pela decretação de falência da empresa executada Massa Falida Boi Gordo e suas coligadas, inclusive da empresa Uruguaiana Comércio de Gado Bovino, devendo a habilitação do crédito ser feita no juiz falimentar.

O exequente, por sua vez, se opôs ao pleito, sustentando que o prazo de blindagem da recuperação judicial (180 dias) já se escoou, razão pela qual não haveria mais amparo legal para a pretendida suspensão. Aduziu, ainda, a preclusão das matérias suscitadas pelos executados, à vista do julgamento definitivo de diversos agravos de instrumento que confirmaram a desconsideração da personalidade jurídica e autorizaram a constrição patrimonial dos ora peticionantes. Requereu, ainda, prioridade na tramitação processual por ser portador de neoplasia maligna, bem como a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes e a atualização do valor da execução até a presente data, com base nos índices legais e critérios adotados anteriormente, ou mediante nova conta da contadoria judicial (ids. 181049742 e 190690455).

A douta Magistrada de origem proferiu a decisão agravada, deferindo a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC, bem como a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes, conforme art. 782, §3º, do CPC, devendo ser expedido os ofícios competentes e quanto ao pedido de suspensão, determinou a intimação dos executados para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve homologação do plano bem como a assembleia de credores.

Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes, defendendo que integram o “Grupo Sperafico Agro”, submetido à Recuperação Judicial n.º 0003537-55.2023.8.16.0170, em trâmite na 4ª Vara Cível de Cascavel/PR; que o juízo recuperacional teria reconhecido o restabelecimento do
stay period
, em razão de nulidade parcial de assembleia, com determinação de suspensão de execuções por 180 dias (art. 6º, II e III, da Lei 11.101/2005).

Alegam, ainda, que o crédito executado estaria relacionado à falência do “Grupo Boi Gordo”, decretada em 02/04/2004 (com termo legal retroativo a 16/08/2001), defendendo que atos posteriores deveriam permanecer suspensos e que o crédito deveria ser submetido ao juízo falimentar. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer o direito à suspensão da execução, com nulidade de atos constritivos e remessa do crédito ao juízo recuperacional para habilitação tardia.

O agravado apresentou contrarrazões,

suscitando, em preliminar, a intempestividade do agravo sob o argumento de que embargos de declaração “não conhecidos/rejeitados” e com finalidade protelatória não interromperiam o prazo recursal, invocando precedentes do STJ. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão agravada.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Órgão Fracionário cinge-se, essencialmente, a aferir: (i) se deve ser suspensa a tramitação da execução de origem (bem como reconhecida nulidade de atos constritivos), diante das alegações de submissão dos agravantes à recuperação judicial e, ainda, de relação do crédito com massa falida; e (ii) se é legítima, no caso concreto, a determinação de inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3º, CPC), notadamente à vista das alegações recuperacionais.

Inicialmente, passo a análise da
preliminar de intempestividade
, suscitada pelo agravado.

O agravado sustenta, em preliminar, que o agravo seria intempestivo, porque a oposição de embargos de declaração sem vícios e com intuito protelatório (não conhecidos/rejeitados) não interromperia o prazo recursal.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro, com segurança, a demonstração suficiente da intempestividade a ponto de obstar o conhecimento do recurso nesta via, sobretudo porque não restou evidenciado a propositura de declaratórios manifestamente inadmissíveis, reputando tempestiva a interposição em 26.06.2025.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada tal questão, passo a análise do mérito.

Da alegada suspensão da execução por recuperação judicial e/ou falência.

Os agravantes afirmam integrar grupo em recuperação judicial (processo n.º 0003537-55.2023.8.16.0170) e invocam restabelecimento de
stay period
, com determinação de suspensão de execuções por 180 dias (art. 6º, incisos II e III, da Lei 11.101/2005), além de articularem que o crédito seria afeto à falência do “Grupo Boi Gordo”, decretada em 02/04/2004 (termo legal em 16/08/2001).

Ocorre que, sob o prisma estritamente objetivo do que foi decidido no primeiro grau, a decisão agravada não decretou “indeferimento definitivo” de suspensão, mas, sim, assentou “quanto ao pedido de suspensão” a necessidade de esclarecimento fático-processual mínimo, determinando a intimação dos executados para informarem se houve homologação do plano e assembleia de credores (prazo de 15 dias).

Esse recorte é relevante: em execução de longa tramitação (desde 2002, conforme narrativa dos próprios agravantes), o juízo de origem, diante de alegações de natureza concursal, recuperação judicial e suspensão, atuou de forma prudente ao exigir a precisão documental e procedimental dos marcos do processo recuperacional, antes de alterar o curso da execução e seus consectários.

Ademais, o parecer ministerial é expresso ao assinalar que a solução pressupõe elucidar pontos essenciais, dentre eles: o próprio liame de responsabilidade dos agravantes pelo débito (objeto de controvérsia, segundo noticiado, em Embargos de Terceiro n.º 0013971-97.2010.8.11.0041), bem como a natureza concursal/extraconcursal e a aptidão da recuperação judicial para impedir atos constritivos, temas que, segundo o
Parquet
, se inserem na competência do juízo universal e, ao final, conclui pela inexistência de irregularidade do juízo de origem e opina pelo desprovimento.

Nessa mesma linha, as contrarrazões enfatizam que os agravantes/executados vêm reiterando insurgências e que sua condição de corresponsáveis pelo débito seria reconhecida judicialmente, inclusive com referência a agravos pretéritos (n.º 85484/2008, 109835/2008 e 44811/2009) e à admissibilidade do prosseguimento contra corresponsáveis.

Diante desse conjunto, não identifico probabilidade do direito, na extensão pretendida pelos agravantes, a justificar a reforma do
decisum
para impor, desde logo, (a) suspensão da execução, (b) nulidade de atos constritivos, e (c) remessa imediata do crédito ao juízo recuperacional, como postulado. E aqui importa sublinhar que a tutela recursal já havia sido indeferida justamente por ausência de requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de melhor instrução pela via do contraditório.

Da inclusão em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3º, CPC) e recuperação judicial

A decisão agravada determinou a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes com fundamento expresso no art. 782, §3º, do CPC.

Sobre o ponto, a orientação mais recente divulgada em informativo de jurisprudência do STJ (conforme síntese publicada em 21/01/2026) é no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica suspensão ou cancelamento automático das anotações negativas em cadastros de restrição ao crédito ou em tabelionatos de protesto, porque o art. 6º da Lei 11.101/2005 produz como efeito a suspensão do curso das ações e execuções, mas não extingue a obrigação; eventual baixa poderia ocorrer a partir da aprovação do plano, em relação às dívidas sujeitas ao plano (REsp 2.205.921/MT, j. em 15.12.2025).

Ainda, a própria comunicação institucional do STJ sobre o
stay period
reforça a lógica de que a suspensão se destina a impedir a corrida executiva e preservar o espaço negocial, mas sem transmutar, por si, o crédito em inexistente, nem eliminar automaticamente seus efeitos extraprocessuais.

Portanto, à falta de demonstração, no caso concreto, de peculiaridade jurídica capaz de afastar o comando do art. 782, §3º, do CPC (por exemplo, decisão específica do juízo universal impondo providência diversa, com exata correspondência ao crédito e aos sujeitos atingidos), a determinação de inclusão em cadastros de inadimplentes, tal como lançada, não se revela ilegal.

Ante ao exposto, não vislumbro ilegalidade ou irregularidade na decisão agravada, que, a meu ver, observou os parâmetros estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência, não merecendo reparos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026